Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0702727-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE RECORRIDO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL DESPACHO Na petição de ID 24174837, o Excelentíssimo Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO suscita Conflito Negativo de Competência, consoante o disposto nos artigos 66, inciso II, e 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Distribua-se o Conflito Negativo de Competência ao E. Conselho Especial, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “f”, do RITJDFT, instruindo o expediente com cópia da petição de ID 24174837. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010